Tribunal: TJSP
Processo: 1067309-83.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes do C. STJ - Preliminar afastada".

"AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS –

Ementa:
"APELAÇÃO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA - Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras provas – Ausência de cerceamento de defesa – Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Precedentes do C. STJ - Preliminar afastada".

"AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES – CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – FALSIDADE DE ASSINATURA - I – Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito – II - Contra credor terceiro de boa-fé, em regra, não cabe alegação de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85 – Não demonstrada a má-fé do portador dos títulos prevalece a boa-fé do possuidor – Hipótese em que o réu aponta a falsidade das assinaturas lançadas nos títulos objeto da ação – Prova pericial grafotécnica que constatou que as assinaturas dos cheques não se identificam com a assinatura do réu – Assinatura do emitente do título que é requisito essencial do cheque – Inteligência do art. 1o da Lei no 7.357/85 - Afastado o princípio da inoponibilidade das exceções ao portador de boa-fé - Falsidade da assinatura que alcança o seu portador, ainda que de boa-fé – Cheques nulos – Precedentes deste E. TJ – Ação improcedente – Sentença mantida - III - Sentença publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para R$1.500,00 – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000306742
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067309-83.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GERLIANE DE ARAÚJO FREDERICO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HERLEY
FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067309-83.2016.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 35741
APEL.No: 1067309-83.2016.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : GERLIANE DE ARAÚJO FREDERICO
APDA. : HERLEY FERREIRA DOS SANTOS
JUIZ PROLATOR: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE RODRIGUES
“APELAÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
- Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento
antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de outras
provas Ausência de cerceamento de defesa Inteligência do art.
355, I, do NCPC Precedentes do C. STJ - Preliminar afastada”.
“AÇÃO MONITÓRIA
CHEQUES
CAUSA DEBENDI

TERCEIRO
DE
BOA-FÉ
-
EXCEÇÕES
PESSOAIS

FALSIDADE DE ASSINATURA - I Reconhecido que o cheque
é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação a emissão da
cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela
Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi,
caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz
de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito II -
Contra credor terceiro de boa-fé, em regra, não cabe alegação de
exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei no 7.357/85 Não
demonstrada a má-fé do portador dos títulos prevalece a boa-fé do
possuidor
Hipótese em que o réu aponta a falsidade das
assinaturas lançadas nos títulos objeto da ação Prova pericial
grafotécnica que constatou que as assinaturas dos cheques não se
identificam com a assinatura do réu Assinatura do emitente do
título que é requisito essencial do cheque Inteligência do art. 1o
da Lei no 7.357/85 - Afastado o princípio da inoponibilidade das
exceções ao portador de boa-fé - Falsidade da assinatura que
alcança o seu portador, ainda que de boa-fé Cheques nulos
Precedentes deste E. TJ Ação improcedente Sentença mantida -
III - Sentença publicada quando já em vigor o NCPC Em razão
do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no
art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios
para R$1.500,00 Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida em autos de ação monitória.
Sustenta
a
apelante,
preliminarmente,
a
ocorrência de indevido cerceamento de defesa. No mérito,
alega ser portadora dos cheques objeto da ação, os quais lhe
foram endossados, não tendo participado do negócio jurídico
que lhes deu causa. Aduz que, sendo terceira de boa-fé não
lhe são oponíveis as exceções pessoais do devedor. Assevera
que devem ser observados os princípios da cartularidade,
literalidade e autonomia. Requer o provimento do recurso, com
a anulação ou a reforma da r. sentença (fls. 135/141).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067309-83.2016.8.26.0576 -Voto no
3
Ausente contrarrazões, conforme certificado às
fls. 144.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
monitória,
movida
por
Gerliane de Araújo Frederico, ora apelante, em face de Herley
Ferreira dos Santos, ora apelado, embasada em 02 (dois)
cheques emitidos em 16.04.2012, na quantia de R$1.980,00
cada, os quais foram devolvidos pela alínea 12 do Bacen (fls.
06/07).
Alega a autora ter recebido os cheques acima
descritos após circulação através de regular endosso, sendo,
portanto, credora da quantia atualizada de R$8.287,28, quando
da propositura da ação, a qual pretende o adimplemento (fls.
01/03).
Regularmente citado, o réu opôs embargos
monitórios, no bojo dos quais aduz não ter firmado qualquer
negócio jurídico com a autora, e, ainda, não ter assinado os
cheques objeto da ação (fls. 54/58).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, uma vez que demonstrada a falsidade da
assinatura nos cheques, após realização de prova pericial
grafotécnica. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em R$500,00, com a observância da
gratuidade da justiça a ela concedida (fls. 132/133).
Contra esta decisão insurge-se a autora, ora
apelante.
A priori, deve ser analisada a preliminar de
indevido cerceamento de defesa, a qual não comporta acolhida.
Dispõe o art. 330, I, do ACPC (art. 355, I, do
NCPC): “o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença, quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
nota de rodapé no 2b ao aludido artigo, dizem que “constantes
dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de
defesa se julgada antecipadamente a controvérsia (STJ-4a-T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067309-83.2016.8.26.0576 -Voto no
4
Ag 14.952- DFAgRg, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j.
4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de ação monitória e estando os
autos devidamente instruídos com documentos capazes de formar
o convencimento do magistrado acerca da matéria discutida,
perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide.
Outrossim, pela dicção do art. 370 e parágrafo
único do CPC, “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da
parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do
mérito, indeferindo, em decisão fundamentada, as diligências
inúteis ou meramente protelatórias”.
E, na hipótese dos autos, após realização de
prova documental e pericial, não era necessária a produção de
outras provas.
Sobre a questão, veja-se o entendimento do C.
STJ:
“Não consubstancia cerceamento de defesa o
indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese
do magistrado, destinatário desta, a considerar despicienda
para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o
entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na
análise do conjunto probatório carreado aos autos” (Resp. no.
103.7819/MT, Terceira Turma, Rel.: Min. Massami Uyeda, DJ
10.03.10).
Com efeito, veja-se que, acertadamente, o MM.
Juiz “a quo” assim consignou na r. sentença (fls. 133):
“Acresça-se que o pedido da autora para que
fosse oficiado ao banco sacado a fim de apresentasse o cartão
de assinatura do embargante não se mostra relevante, já que o
cheque foi devolvido por insuficiência de fundos e não por
divergência de assinatura.”.
Afastada a preliminar arguida, passa-se à
análise do mérito recursal.
De proêmio, esclareça-se que, ao contrário da
ação de execução, que deve estar instruída com título
líquido, certo e exigível, a ação monitória, de sua parte,
como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos
do art. 700, caput e inciso I, do NCPC, correspondente ao
art. 1.102a, do ACPC, que dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067309-83.2016.8.26.0576 -Voto no
5
“A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título
executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;”.
O cheque é título não causal, sendo o fato
gerador da obrigação a emissão da cártula e o fundamento da
ação o inadimplemento daquela.
É
possível,
entretanto,
entre
as
partes
envolvidas na relação, a discussão acerca da causa debendi
que deu origem ao cheque, desde que “o devedor demonstre
cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção
de liquidez e certeza do título de crédito” (TJSE, RT,
789/390).
No entanto, como também é cediço, sendo o
credor terceiro de boa-fé, em regra, não cabe alegação de
exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei 7.357/85 (Lei
do Cheque), que dispõe:
“Art. 25 Quem for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor ao portador exceções
fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os
portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor.”.
Assim, não restando demonstrada a má-fé do
portador do título, prevalece, assim, a boa-fé do possuidor.
Neste sentido:
“O
cheque
é
título
literal e abstrato.
Exceções pessoais, ligadas ao negócio subjacente, somente
podem ser opostas a quem tenha participado do negócio.
Endossado o cheque a terceiro de boa-fé, questões ligadas a
causa debendi originária não podem ser manifestadas contra
terceiro legítimo portador do título” (JSTJ 17/142: RT
661/188).
“Execução por título extrajudicial Cheques -
Endosso - Compra e venda de mercadorias - Alegação do
emitente de inadequação do preço de mercado dos bens e da sua
má procedência - Desacolhimento por falta de comprovação -
Não pode o emitente do cheque nominal, depois de posto em
circulação por endosso, opor ao endossatário exceção pessoal
que teria contra o endossante Inteligência do artigo 25 da
Lei no 7.357/85 - Embargos do devedor rejeitados - Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067309-83.2016.8.26.0576 -Voto no
6
desprovido”
(1o
TAC/SP
Ap.899.514-8,
7a
Câmara,
j.
15.03.2005, Rel. Roberto Caruso Costábile E. Solimene).
Na hipótese, contudo, o réu não nega apenas
não ter firmado qualquer negócio jurídico com a autora para
embasar a emissão dos títulos, mas alega, ainda, a falsidade
das assinaturas lançadas nos aludidos títulos.
Diante disto, determinada a produção de prova
pericial
grafotécnica,
esta constatou a veracidade da
alegação do réu.
Com efeito, veja-se que assim constou da r.
sentença:
“O ponto controvertido de maior relevância
para solução da lide reside em saber se a assinatura
constante nos cheques (fls. 06/07) são ou não do réu. Para
tanto,
determinou-se
a
produção
de
prova
pericial
grafotécnica, o qual apurou que: "Os lançamentos manuscritos
(assinaturas) apostas nos documentos (...), NÃO IDENTIFICAM-
SE com os materiais gráficos (assinaturas) do punho escritor
de Herley Ferreira dos Santos (...) (fl. 119).”.
A seguir, o MM. Juiz “a quo” concluiu,
acertadamente, que:
“A
assinatura
do
emitente
do
título
é
requisito essencial do cheque, a teor do que dispõe o artigo
1o da lei em regência (Lei 7.357/85). No caso, a assinatura
não partiu do punho do emitente, pelo que não pode ser
compelido a pagar.”.
Deveras, é inaplicável à hipótese o princípio
da inoponibilidade das exceções ao portador de boa-fé, uma
vez que a falsidade da assinatura nele aposta alcança o seu
portador, ainda que de boa-fé, por descaracterizá-lo por
completo.
Desta
feita,
comprovada
a
falsidade
na
assinatura do emitente, nulos são os cheques, não havendo
títulos regulares e hábeis a sustentar a ação.
Sobre o tema, veja-se o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“INEXIGIBILIDADE
DE
TÍTULO

Cheques
devolvidos - Conta corrente encerrada Protesto das cártulas
Procedência
Inconformismo
Títulos
emitidos
com
vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067309-83.2016.8.26.0576 -Voto no
7
insanável de fraude Assinaturas apostas que não pertencem à
autora Cobrança que se mostra ilícita Ausência da conduta
negligente
da
apelada
Cheques
declarados
nulos
Inaplicabilidade do princípio da inoponibilidade das exceções
ao portador de boa-fé Majoração dos honorários advocatícios
em favor da autora para R$ 1.500,00, nos termos do art.85,
§11, do Código de Processo Civil - Sentença mantida - Recurso
não provido” (Apelação Cível no 1009908-21.2019.8.26.0577;
Relator Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Comarca: São José dos Campos; Julgado em
23/11/2019).
“Ação declaratória de inexigibilidade de título Cheque Desconstituição Extravio Falsificação de assinatura Portador Terceiro de boa-fé.
1
Para
a
desconstituição total ou parcial do cheque, o devedor deve
provar, de forma irrefutável, cabal e convincente, que o
título não tem causa ou essa é ilegítima ou demonstrar
qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito representado
pelo documento. 2 Cheque falso não representa obrigação
cambial, tornando nulo e inexigível o título, sendo
inaplicável, portanto, o princípio da inoponibilidade das
exceções pessoais, ainda que se trate de portador de boa-fé.
Ação procedente. Recurso improvido” (Apelação Cível no
1010753-10.2017.8.26.0032;
Relator
Itamar
Gaino;
Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Comarca: Araçatuba;
Julgado em 21/01/2019).
“APELAÇÃO Ação monitória - Demanda fundada em
cheques - Sentença de improcedência da ação e procedência dos
embargos
monitórios
-
Irresignação
da
parte
autora
Descabimento - Perícia grafotécnica que comprova a falsidade
das assinaturas apostas nas cartulas - Inexistente assinatura
do sacador no cheque, o título carece dos pressupostos
formais previstos pelos artigos 1o, VI e 2o, da Lei 7.357/85
Inexigibilidade reconhecida - Inicial que traz alteração da
verdade dos fatos Autor que procede de modo temerário -
Litigância de má-fé bem reconhecida na forma do artigo 80 do
CPC Sentença confirmada Recurso desprovido” (Apelação Cível
no 0062975-83.2009.8.26.0506; Relator Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Comarca: Ribeirão
Preto; Julgado em 06/08/2018).
“AÇÃO MONITÓRIA. Cobrança. Cheques. Assinatura
falsa. 1. Não houve cerceamento de defesa, os elementos dos
autos eram suficientes para esclarecimento das questões. 2.
Perícia grafotécnica realizada constatando a falsidade da
assinatura das cártulas. Falta de requisito legal a caracterizar título válido. Embargos acolhidos. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067309-83.2016.8.26.0576 -Voto no
8
monitória julgada improcedente. Recurso não provido” (Apelação Cível no
4002228-68.2013.8.26.0568;
Relator
Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Comarca: São João da Boa Vista; Julgado em
15/04/2015).
Por fim, consigna-se, apenas para que não
pairem dúvidas, que o simples fato da instituição financeira
ter devolvido as cártulas com fundamento na insuficiência de
fundos e não na divergência de assinaturas, não pode ser
fundamento para a procedência da ação monitória, que
necessita de título hábil para tanto.
Com efeito, a instituição financeira não é
infalível, sendo possível a falha na prestação do serviço na
constatação da assinatura lançada no título.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção da r.
sentença, tal como lançada.
Tendo em vista que a r. sentença foi proferida
e publicada quando já em vigor o NCPC, em face do trabalho
adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85,
§11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para
R$1.500,00, observada a gratuidade da justiça concedida à
autora.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nega-se
provimento ao recurso.
Salles Vieira
Relator